Tribunal: TJMT
Processo: 0000750-11.2016.8.11.0082
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000750-11.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), R SIMOES COMERCIO DE MADEIRAS - ME - CNPJ: 20.076.991/0001-01 (APELANTE), ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA - CPF: 253.051.948-06 (ADVOGADO), MARCONIEL POUZO DE AMORIM registrado(a) civilmente como SILVANA DA SILVA MORAES - CPF: 298.630.152-53 (ADVOGADO), A.C DOS SANTOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRA - EPP - CNPJ: 17.846.623/0001-82 (APELANTE), CARLOS REINALDO MARTINS - CPF: 949.602.242-15 (ADVOGADO), SILVIO MACHADO - CPF: 170.348.331-68 (ADVOGADO), SILVIO CELSO CASARIN - CPF: 497.488.402-63 (APELANTE), Alex Celio dos Santos (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
INTEMPESTIVIDADE
. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O prazo para a interposição do recurso
de Apelação
é de 10 (dias) dias, contados da ciência da sentença. A interposição fora do prazo legal impõe o não conhecimento.

2. Recurso não conhecido.

3. Sem custas e sem honorários advocatícios.

Apelação
Criminal:

0000750-11.2016.8.11.0082

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL AMBIENTAL DE CUIABÁ

Recorrent
e
s
:

SILVIO CESAR CASARIN e ALEX CELIO DOS SANTOS

Recorrido
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

O
Ministério
Público
ofereceu

denúncia

inicialmente

em
face
R SIMOES COMERCIO DE MADEIRAS - ME e OUTROS
imputando

a

autoria
do crime
ambiental

previst
o
no art. 46,
parágrafo

único
, da Lei 9.605/98.

Sentença proferida no ID
95781058
(pág. 103/116)
e
95781059
/PJe
2
(pág.
1/2)
. Julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para
absolver R SIMÕES COMÉRCIO DE MADEIRA – ME e A. C. DOS SNATOS INDUSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS – EPP, mas condenar SILVIO
CESAR CASARIN e ALEX CELIO DOS SANTOS
,
ambos a
pena de
8
meses e
21
dias
de detenção e 110 dias multa.

O
s
réu
s

SILVIO CESAR CASARIN e ALEX CELIO DOS SANTOS
interp
useram
Recurso de Apelação Criminal no ID
95781059
/PJe
2
(pág. 24/31)
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões no
ID 95781059/PJe2 (pág. 33/
42
)
.
Requereu o não conhecimento do recurso em razão da intempestividade ou a manutenção da
sentença.

Parecer
ministerial
foi

apresentado
no ID
95781059
/PJe2
(pág. 47/50)
,
opinando

pelo

não

conhecimento do recurso ou o seu não
provimento
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Análise de tempestividade.
Apelação criminal.

De acordo com o artigo
82 e seu §1º
da Lei nº 9.099/95,
da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação, no
prazo
de 10 (dias) dias, contados da ciência da sentença
pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor
.

No caso concreto, o
Recurso Inominado é intempestivo,
porquanto
o Núcleo de Prática Jurídica da UNIC (
Unijuris
) fez carga do processo já sentenciado em 26/03/2019 (ID 95781057/PJe2, pág. 1), mas interp
ôs
a

Apelação
apenas em 22/08/2019 (ID 95781059/PJe2, pág. 24/53), ou seja, fora do prazo legal.

Em igual sentido,
certificou
a secretaria do juizado (ID 95781061/PJe2).

Portanto, o recurso não
deve ser conhecido, em razão
de sua intempestividade.

Dispositivo.

Posto isso,
não conheço
do recurso.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024